Tribunal: TJES
Processo: 5001059-52.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-52.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: THIAGO ALVES SIMOES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de comprovação da constituição em mora da devedora, diante do retorno da notificação com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 (com redação da Lei nº 13.043/2014) e da Súmula nº 72 do STJ.

O Tema 1.132 do STJ firmou a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a comprovação da mora, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiro.

Entretanto, a aplicação do Tema 1.132 pressupõe a efetiva tentativa de entrega, hipótese diversa daquela em que o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”, situação que revela ausência de diligência de entrega pelos Correios.

A devolução com tal anotação evidencia que o devedor sequer foi colocado em condição de ciência do ato, o que afasta a configuração válida da mora e impede o prosseguimento da ação.

O STJ já reconheceu que, em tais hipóteses, não há falar em constituição em mora (AREsp 2.993.184, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 27/08/2025), entendimento também reiterado em precedentes dos tribunais estaduais após a fixação da tese repetitiva, em distinguishing ao Tema 1.132.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não configura constituição em mora válida.

O Tema 1.132 do STJ é inaplicável quando não há efetiva tentativa de entrega da notificação no endereço contratual, hipótese em que se mantém a extinção do processo sem resolução de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar o apelo do Banco Votorantim S/A que impugna a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito em razão da não constituição da mora, já que o aviso de recebimento retornou com a observação de não procurado.

De acordo com o art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), a comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, o que é reforçado pelo teor da Súmula nº 72 do C. STJ, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Não obstante
,
dispõe

o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/
19
69 –
com as alterações da Lei nº
13.043/2014 –
que, nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento,
e

poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento
,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

A
interpretação do citado dispositivo levava ao entendimento de que deve
ria
o credor
e integrante do polo ativo, nas ações de busca e apreensão,
demonstrar a efetiva entrega da notificação de constituição em mora do devedor,
ainda que não fosse recebida pelo próprio devedor.

Não desconheço que
a 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.951.662/RS e RESp 1.951.888) submetidos à sistemática de Recursos Repetitivos de força vinculante obrigatória, encerrado em 09.08.2023, concluiu a tese no
Tema nº 1.132
, segundo a qual: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,

dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Em seu voto, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a

prova do envio da notificação,
via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato
, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, seja pelo próprio devedor ou por terceiro, tendo em vista que o devedor já tem plena consciência das regras e consequências do inadimplemento das parcelas do contrato com o qual anuiu e assinou.

Na presente hipótese,
observo que a notificação,
efetivamente,
foi encaminhada
(
id. 17041773
)
ao devedor/recorrido
, para o mesmo endereço constante do Instrumento de Contrato
(
id. 17041769
)
.
Contudo, a
Carta com Aviso de Recebimento
foi devolvida,
sem a realização de
tentativas de entrega,
constando como motivo da devolução a
informação
“
Não Procurado
”
.

Isso significa dizer que, embora
a notificação tenha sido
enviada pela instituição financeira,
o serviço de Correios não logrou êxito em
diligenciar na tentativa de localizar
o

devedor, notadamente porque
não realiza entrega
s
na localidade de destino
.

Em que pese a possibilidade d
o
destinatári
o
, de tempos em tempos, ir até uma agência dos correios verificar se há correspondências a ela destinadas,
não pode ser imputado
ao
apelad
o
o ônus pelo não recebimento da correspondência
,
uma vez que,
a priori
, não denota conhecimento do ato, tampouco intencionalidade em não receber a comunicação.

N
o julgamento do AREsp 2.993.184, o Ministro Relator João Otávio de Noronha
debruçou-se sobre o tema: “
É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a constituição da mora se daria com o simples encaminhamento da notificação para o endereço constante no contrato, não importando se houve sua efetiva entrega, visando abraçar as hipóteses de retorno do AR com a informação de ‘ausente’ ou ‘mudou-se’, eis que houve a efetiva tentativa de entrega da notificação,
contudo, a informação de ‘não procurado’ implica que não houve sequer a tentativa de entrega
” (AREsp n. 2.993.184, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 27/08/2025).

E
m outras palavras, a ausência de serviço de entregas na localidade em que reside a parte autora
importa
em reconhecer que
os Correios sequer diligenciaram no sentido de localizar o endereço da parte
. Referida circunstância evidencia que
não houve efetiv
a
tentativa válida de entrega da correspondência
,
afastando
a aplicação do Tema nº 1.132 do STJ, como restou consignado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Tal entendimento está em linha com o adotado pelos tribunais pátrios em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – A
VISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ
– ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO V . ACÓRDÃO PARADIGMA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA POSTERIORES AO TEMA REPETITIVO ADOTANDO O DISTINGUISH – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1 –
O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de "não procurado" não está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo n . 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça
. 2 – Caso a missiva retorne em cenário de "não procurado", a comprovação da constituição em mora não pode ser admitida, pois
sequer foi enviada a carta ao endereço contratual
. 3 – Esse entendimento foi encampado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara em precedentes proferidos após a consolidação do Tema Repetitivo n. 1 .132, demonstrando o distinguish em relação ao precedente vinculante. 4 – Constituição em mora não comprovada de maneira válida, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1000331-95 .2024.8.26.0301 Jarinu, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/05/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MORA NÃO COMPROVADA.
NOTIFICAÇÃO COM DEVOLUÇÃO "NÃO PROCURADO". AFASTAMENTO DO TEMA 1.132 DO STJ POR DISTINGUISHING.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.1 . Banco Daycoval S/A ajuizou Ação de Busca e Apreensão contra Edinei Vicente Mora, alegando inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 1.2. O juízo de 1º grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, condenando o Banco ao pagamento das custas e despesas processuais . 1.3. Banco Daycoval S/A apelou, defendendo a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, mesmo que não recebida, alegando aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.1. Saber se a notificação extrajudicial, devolvida com a informação "não procurado", é suficiente para configurar a constituição em mora .III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. A constituição em mora é imprescindível para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, conforme preceitua o art . 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, e a Súmula nº 72 do STJ.3.2 .
No caso, a notificação extrajudicial enviada pelo Banco Daycoval S/A ao endereço fornecido pelo réu foi devolvida com a anotação "não procurado", o que demonstra que a comunicação não chegou ao devedor.
3.3. O Tema 1.132 do STJ não se aplica ao presente caso por distinguishing, pois a situação retratada naquele julgamento refere-se à validade de notificação não recebida, mas efetivamente enviada ao endereço correto e disponível.
No presente caso, o local informado não é atendido pelos Correios, sendo inaplicável o entendimento firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a extinção do feito sem resolução de mérito. Tese de julgamento: "
A devolução de notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado' não comprova a constituição em mora do devedor, sendo inaplicável o Tema 1.132 do STJ quando a localidade não é atendida pelos Correios
."Dispositivos relevantes citados:Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2ºCódigo de Processo Civil, art. 485, I, art. 330, IVJurisprudência relevante citada: TJPR - 5ª Câmara Cível - 0020529-45 .2022.8.16.0035TJPR - 5ª Câmara Cível - 0007190-85 .2023.8.16.0131 (TJ-PR 00119255220238160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 02/12/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024).

Diante disso, forçoso reconhecer que o retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” obsta a aplicação do Tema nº 1.132 do STJ, impedindo a constituição em mora da devedora e acarretando a ausência de requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, que foi corretamente extinta pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
de apelação cível e,
no mérito,

nego-lhe

provimento
,
mantendo-se incólume a sentença objurgada
.

D
eixo de fixar honorários recursais, ante a ausência de fixação na origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.